Tribunal: TJSP
Processo: 0008260-20.2009.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria discutida já decidida expressamente nos acórdãos embargados - Ausência de omissão dos julgados - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários – Prescrição em prol do fisco inocorrente e que, por isso, desmereceu decretação de ofício - Declaratórios repelidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0008260-20.2009.8.26.0271/50002, da Comarca de Itapevi, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, é embargado VICENTE
MERELO GARCIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008260-20.2009.8.26.0271/50002
Embargante: Prefeitura Municipal de Itapevi
Embargado: Vicente Merelo Garcia
Comarca: Itapevi
Voto no 31595
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria discutida já
decidida expressamente nos acórdãos embargados - Ausência
de omissão dos julgados - Respeito ao princípio do devido
processo legal e seus corolários Prescrição em prol do fisco
inocorrente e que, por isso, desmereceu decretação de ofício -
Declaratórios repelidos.
Cuida-se de segundos embargos de declaração
opostos em face do V. Acórdão de fls. 242/243vo, o qual rejeitou os
embargos de declaratórios anteriormente opostos pela própria entidade
tributante, visando ela agora, em suma, o suprimento de omissão no
tocante à declaração, de ofício, da prescrição dos exercícios de 1990 a
2004 do IPTU ante o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 (fls.
258/259).
Inexiste
-
na
decisão
embargada
(fls.
254/255vo) - qualquer omissão justificadora do acolhimento dos
presentes embargos, certo que as situações ensejadoras de emenda
devem constar no bojo da própria decisão e não fora dela, além de
dificultarem a sua exata compreensão, do que não se cuida na espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso de embargos de declaração opostos
pela ora embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos
limites de seu oferecimento, ali se proferindo a decisão de fls.
254/255vo, que negou provimento ao recurso, pelas razões então
devidamente explicitadas e assim resumidas:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Matéria
já
decidida
expressamente
no
acórdão
embargado
-
Ausência
de
contradição do julgado - Respeito ao princípio do devido
processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.
Ali constou, inclusive, a ementa do acórdão
então embargado fls. 229/231vo - que dispôs:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA IPTU X ITR Exercícios
de 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e
2009
Município de Itapevi
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA Deferida - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Acolhida
Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância,
para declarar a nulidade dos lançamentos do IPTU, por tratar-se
de imóvel rural, tributado pelo ITR, anulando as cobranças
relativas desde o exercício de 2005 e para declarar a prescrição
dos exercícios de 1990 a 2004, extinguindo o processo com
relação a estes últimos, com fundamento no artigo 269, inciso
IV, do CPC/73 Solução deve ser mantida - Indícios reforçados,
pela própria apelante, quanto à utilização agrícola do imóvel
Convencimento dessa atividade, ao menos no período objeto da
inicial (1990/2009), ainda que atualmente sirva, apenas, como
sítio de recreio
IPTU
Cobrança indevida
Prescrição bem
reconhecida - Sucumbência preservada
Sentença mantida

Recurso
oficial
(considerado
interposto)
e
apelo
da
municipalidade, não providos, com observação.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se percebe, a tese da ora embargante não
tem repercussão, naqueles julgados, dado que os créditos tributários,
dos exercícios de 1990 a 2004 foram declarados extintos, pela
prescrição, a qual, como se sabe e está dito à fls. 231 ela pode ser
reconhecida a qualquer tempo, o que não aproveita à municipalidade,
ora embargante, considerando o ajuizamento desta ação, em 2009,
antes do prazo previsto, pelo Dec. no 20.910/32, quanto aos exercícios
posteriores, por isso que, então, nada havida, para ser reconhecido a
respeito.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Assim sendo, nada existe para ser aclarado, na
deliberação ora embargada, inclusive nos termos do artigo 1.025 do
CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO - RELATOR